Tribunal: TJES
Processo: 5002130-94.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002130-94.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE
em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual alega que a partir do dia 07/02/2024 seu escritório de advocacia ficou sem sinal de internet. Afirma que entrou em contato com a requerida e está agendou uma visita técnica para o dia 09/02/2024, ocasião em que o técnico afirmou que só seria possível restabelecer os serviços no dia 12/02/2024, o que, contudo, só ocorreu no dia 14/02/2024. Sustenta que no dia 25/02/2024 os serviços foram novamente interrompidos, sendo que até o ajuizamento da demanda, em 29/02/2024, o serviço não havia sido restabelecido.

Assim, ajuizou a presente demanda buscando compelir a requerida a reestabelecer os serviços contratados e ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo sentenciante entendeu que houve reiteradas falha na prestação dos serviços, uma vez que a requerida/recorrente, embora notificada diversas vezes pelo consumidor, não providenciou o pronto restabelecimento e continuidade do serviço, tampouco comprovou motivo legítimo para não o fazê-lo. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente a restabelecer os serviços contratados pelo autor e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos,
o recorrido comprovou que houve a suspensão dos serviços de internet banda larga por diversos dias
e que o
problema é recorrente
, sendo que a empresa requerida não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, razão pela qual, diante das circunstâncias do caso, especialmente por se tratar de
local destinado a fins empresariais e por se tratar de falha recorrente
, entendo cabível a indenização fixada em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)